Tribunal: TJES
Processo: 5016218-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016218-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON LYRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016218-46.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRIDOS:
EDSON LYRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE VANDALISMO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por EDSON LYRA DOS SANTOS contra TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI S.A.) com o objetivo de obter reparação pecuniária por falha na prestação de serviço. Alega o autor, em sua petição inicial, que o fornecimento de internet em sua residência foi interrompido em 15/03/2024 sem aviso prévio ou justificativa, permanecendo sem o serviço por mais de 30 dias. Para tanto, sustenta a parte requerente que, apesar de manter os pagamentos em dia, a operadora foi omissa na resolução do problema mesmo após inúmeros protocolos de reclamação, o que prejudicou suas atividades como microempreendedor autônomo. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: “julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais... b) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)...”
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a necessidade de prova pericial e a consequente incompetência do Juizado; no mérito, sustenta que a interrupção ocorreu por motivo de força maior (vandalismo e furto de cabos), configurando culpa exclusiva de terceiro; alega a inexistência de dano moral por se tratar de mero descumprimento contratual e, subsidiariamente, pede a redução do valor fixado. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o caso exige perícia técnica para constatar a falha no serviço; (ii) estabelecer se a alegação de vandalismo exclui a responsabilidade da operadora; e (iii) determinar se o valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o dano moral configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia, pois a matéria é eminentemente fática e documental, sendo a prova técnica desnecessária quando a regularidade da prestação do serviço pode ser demonstrada por telas sistêmicas e relatórios de manutenção que a ré deixou de apresentar.

6. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), a qual responde pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se provar excludente que rompa o nexo de causalidade.

7. A recorrente não comprovou a ocorrência de vandalismo ou furto de cabos no endereço do autor, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de boletins de ocorrência, laudos técnicos ou avisos oficiais à ANATEL.

8. Ainda que comprovado, o vandalismo em equipamentos da rede externa configura "fortuito interno", ou seja, risco inerente à própria atividade econômica de telecomunicações, não servindo para afastar o dever de indenizar quando o serviço permanece interrompido por tempo excessivo.

9. A interrupção prolongada (mais de 30 dias) de serviço de internet, considerado essencial, somada ao descaso no atendimento administrativo e ao impacto nas atividades profissionais do autor (vidraceiro autônomo), extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e o bem-estar do consumidor.

10. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 mostra-se justo e razoável, guardando consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha sistêmica e prolongada.

IV. DISPOSITIVO

11.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida em sede recursal.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)